Tribunal: TJSP
Processo: 2251775-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE, AO DEFERIR PENHORA SOBRE OS DIREITOS DOS EXECUTADOS SOBRE OS VEÍCULOS INDICADOS, DETERMINOU AO EXEQUENTE PESQUISA JUNTO AOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS OU RESTRIÇÕES DE NATUREZA FISCAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE E EFICÁCIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE, AO DEFERIR PENHORA SOBRE OS DIREITOS DOS EXECUTADOS SOBRE OS VEÍCULOS INDICADOS, DETERMINOU AO EXEQUENTE PESQUISA JUNTO AOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS OU RESTRIÇÕES DE NATUREZA FISCAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE E EFICÁCIA DA PROVIDÊNCIA DETERMINADA – AUTORA QUE, ADEMAIS, CONTA COM GRATUIDADE PROCESSUAL - PEDIDO PARA INTIMAÇÃO DO FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 855, DO CPC – SUPRESSÃO DE GRAU - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251775-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ARIANE
AGATHA FELICIO, são agravados SAMUEL SANTA FE MUNIZ e SARAH MARIA
MUNIZ ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e na parte conhecida deram provimento.V.U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251775-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41518
AGRV.No: 2251775-75.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE. : ARIANE AGATHA FELICIO
AGDO. : SAMUEL SANTA FE MUNIZ, E OUTRA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARCIO FERRAZ NUNES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
QUE,
AO
DEFERIR
PENHORA
SOBRE
OS
DIREITOS
DOS
EXECUTADOS SOBRE OS VEÍCULOS INDICADOS,
DETERMINOU AO EXEQUENTE PESQUISA JUNTO
AOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS A RESPEITO DA
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS OU RESTRIÇÕES DE
NATUREZA
FISCAL
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE E EFICÁCIA DA
PROVIDÊNCIA DETERMINADA
AUTORA QUE,
ADEMAIS,
CONTA
COM
GRATUIDADE
PROCESSUAL - PEDIDO PARA INTIMAÇÃO DO
FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 855, DO CPC

SUPRESSÃO
DE
GRAU
-
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E
NA
PARTE
CONHECIDA PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ARIANE AGATHA FELICIO, uma vez tirado contra R. Decisão que vem copiada
a fls. 77, nos moldes em que proferida em Incidente de Cumprimento de
Sentença, esta decorrente de Ação Declaratória que promoveu contra SAMUEL
SANTA FE MUNIZ, E OUTRA, pela qual foi deferida a penhora sobre os direitos
dos executados sobre os veículos indicados pela exequente, momento em que
determinou o Juízo que promovesse a interessada pesquisa junto aos órgãos
administrativos, esta relativa a existência de débitos ou restrições sobre os bens,
sejam estas de natureza fiscal ou sancionatória.
Dizendo da incorreção dos termos definidos pela R. Decisão
como proferida, uma vez que criou desnecessárias obrigações a recorrente, estas
que não lhe cabem, pois impôs a ela a adoção de providências que tornarão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251775-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
execução ainda mais dispendiosa, salienta ainda o fato de ser beneficiária da
gratuidade judicial, sendo necessária ainda a intimação do fiduciário, nos termos
do art. 855, do CPC, razão pela qual pediu para que fosse acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão como proferida.
Concedido em parte o efeito buscado, e requisitadas
informações (fls. 11), estas foram prestadas a fls. 17/18, sendo que os
agravados, a seguir, conforme dão conta a certidão de fls. 23, deixaram de
apresentar suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado está a merecer acolhida por parte
desta Turma Julgadora, ao menos no que toca a parte conhecida.
Primeiramente, e no que toca ao pedido de intimação do
fiduciário, nos termos do art. 855, do C.P.C., é fato que tal questão não deve ser
conhecida pela Turma Julgadora, pois não deve o 2o Grau se posicionar acerca
de questão ainda não apreciada pelo 1o, o que em ocorrendo, implicará em
indevida supressão de Grau de Jurisdição que, de forma alguma possa ser
tolerada.
Assim, não pode a Turma Julgadora se posicionar quanto aos
aspectos específicos como colocados em discussão nos moldes em que
levantados pela recorrente em relação a tal aspecto, sob pena de impedir
posicionamento a ser assumido pelo Juízo em 1o Grau, daí porque não se deve
conhecer do recurso como tirado, ao menos em relação ao pedido de intimação
do fiduciário.
Assim, diante de tal introdução, agora bem apreciando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251775-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
questão como deduzida nos autos, nos exatos moldes em que direcionada a que
adotasse a recorrente providências de sorte a obter certidões na esfera de órgãos
administrativos, imperativo reconhecer que a determinação nesse sentido, a ser
promovida junto aos órgãos administrativos a respeito da existência de débitos ou
restrições, sejam de natureza fiscal ou sancionatória em relação aos veículos
sobre os quais foi deferida a penhora, na melhor das hipóteses se mostra sem
qualquer utilidade ou mesmo eficácia, ao menos no presente momento
processual.
Não bastasse o exposto, mas em se considerando eventual
manutenção da determinação direcionada ao desenvolvimento das pesquisas
como aventadas pelo Juízo, de rigor concluir estas deveriam ser promovidas pela
própria Serventia, uma vez que, no caso em exame, a exeqüente litiga sob os
benefícios da Assistência Judiciária.
Portanto, diante das colocações lançadas, de rigor concluir
que o Recurso como intentado esteja a merecer integral acolhida por parte desta
Turma Julgadora, devendo assim ser reformada a R. Decisão indevidamente
proferida, de sorte a possibilitar o prosseguimento da demanda satisfativa até
seus ulteriores termos.
Pelo exposto, e em se conhecendo apenas em parte do
recurso, na parte conhecida a ele se dá provimento, e nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator